Tribunal: TJPA
Processo: 0800143-03.2022.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9841 - Abandono de função (art. 323)
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800143-03.2022.8.14.0136

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: ANDREE KELLY GOMES CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO NEGOCIAL C/C PEDIDO LIMINAR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDENIZAÇÃO. GOLPE SMS. CONSUMIDOR ENVIOU FOTOS DOS CARTÕES E SENHAS. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NÃO RECONHECIDOS. OPERAÇÕES BANCÁRIAS EFETIVADAS COM SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA REFORMADA.

1. O cerne do presente recurso reside em determinar se a decisão guerreada foi correta ao julgar procedente os pedidos da parte autora, sob justificativa de que a situação configura o chamado fortuito interno, ou seja, que está vinculada ao risco da atividade desenvolvida pelos bancos.

2. Ao compulsar os autos, observa-se que a contestação de transações foi feita pela própria recorrida, no qual esta afirma que recebeu um SMS, requerendo informações para uma suposta atualização cadastral, no qual enviou fotos dos cartões e senhas, acreditando ser em decorrência da pandemia. Após o repasse das informações, percebeu várias movimentações desconhecidas em sua conta bancária. Tal fato é confirmado por meio do Boletim de Ocorrência juntado pela própria autora, onde alega ser vítima de estelionatário.

3. De modo deliberado, a cliente, ora autora/apelada, confessa que enviou fotos de seus cartões e respectivas senhas a um terceiro desconhecido, por meio de link recebido por SMS.

4. É de conhecimento comum o uso estritamente pessoal de cartão bancário e sua respectiva senha, sendo defeso a delegação para o uso de terceiros, haja vista os riscos de condutas não autorizadas pelo titular do cartão, como é o caso sub judice.

5. Precedente STJ em casos análogos: "Conforme precedentes desta Corte, em relação ao uso do serviço de contacorrente fornecido pelas instituições bancárias, cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários." (AgInt no AREsp 1295277/PR)

6. Portanto, é evidente que a situação descrita nos autos não está vinculada ao risco da atividade desenvolvida pelo banco, não podendo ser considerada caso de fortuito interno, haja vista que restou devidamente comprovado pelos documentos anexados aos autos de que os empréstimos e movimentações desconhecidas pela autora são culpa exclusiva da vítima por entregar dados pessoais e intransferíveis a terceiro, sem agir com a cautela e cuidados necessários com o manuseio e guarda de seus cartões magnéticos e senhas, o que teria evitado, ou, no mínimo, minimizado os danos sofridos.

7.

Sentença reformada.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO NEGOCIAL
COM PEDIDO LIMINAR
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDENIZAÇÃO
, ajuizada por ANDREE KELLY GOMES CUNHA, que julgou procedentes os pedidos da parte autora.

Em síntese, a apelada, em sua inicial, alega que é professora, mantendo uma conta salário no Banco BANPARÁ, onde recebe seus proventos.

Ocorre que, em 2021, ao utilizar o aplicativo do Banpará, percebeu que sua conta estava bloqueada e, desconhecendo o motivo para tal, se dirigiu à gerência do Banco, sendo informada de uma movimentação estranha em sua conta bancária.

Após seguir as orientações do Banco, foi informada que, em 11/01/2021, havia sido realizado um empréstimo em sua conta no valor de R$-5.915,90 (cinco mil novecentos e quinze reais e noventa centavos), e que tal valor teria sido imediatamente transferido a terceiros. Além disso, outras transações foram realizadas em sua conta, quase sejam:

a)

DIA 11/01/2021
– realizado o empréstimo acima mencionado, feita uma primeira transferência no valor de R$-2.500,00;

b)

DIA 11/01/2021
– realização de uma segunda transferência no valor de R$-2.300,00;

c)

DIA

11/01/2021
- Depósito realizado em sua conta, seguido de transferência no valor de R$-1.150,00;

d)

DIA

11/01/2021
- Depósito realizado em sua conta, seguido de transferência no valor de R$ 1.150,00;

e)

DIA

12/01/2021
- Depósito realizado em sua conta, seguido de transferência no valor de R$2.500,00;

f)

DIA 12/01/2021
- Depósito realizado em sua conta, seguido de transferência no valor de R$ 2.500,00.

A apelada alega que, embora tenha feito reclamações administrativas junto ao Banco, os descontos permaneceram, motivo pelo qual ingressou com a presente ação.

Em Contestação (ID. 10556880), o apelante afirma que as transações foram plenamente legítimas, obedecidos os parâmetros de segurança, a qual ficam sobre posse exclusiva da cliente, ora autora da ação.

Alega que todas as operações não reconhecidas pela cliente foram realizadas a partir do canal Internet Banking Mobile (Aplicativo Banpará), onde os logs gerados nas operações realizadas nas sessões indicaram que foi

obedecido todo o fluxo de segurança definido pela Instituição reclamada, com a solicitação da senha de 08 dígitos para acesso, senha de 04 dígitos para validação da sessão e solicitação de posição chave do cartão de segurança, o qual possui 50 posições chaves por operação, que é indicado aleatoriamente em cada operação.

Afirma que o Banco regularmente alerta aos seus clientes quanto à responsabilidade de proteger os dados confidenciais e instrumentos (cartões) utilizados no acesso às suas contas bancárias em todos os seus meios de comunicação, estando a apelada ciente das medidas de segurança necessárias para sua proteção.

Portanto, aduz que a suposta fraude é culpa exclusiva da vítima, haja vista que, embora devidamente ciente de que o requerido não envia links por e-mail, SMS ou Redes Sociais, conforme amplamente divulgado, a apelada afirma ter recebido uma mensagem via SMS, a qual dizia se tratar de uma atualização cadastral e acreditando forneceu a foto do seu cartão e as suas senhas pessoais, fragilizando o acesso a sua conta.

Em sentença de ID. 10556907, o juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do NCPC, ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO para:

I – CONFIRMAR A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e DECLARAR INDEVIDA a cobrança e inexistente, referente a parcela no valor R$744,08 (setecentos e quarenta e quatro reais e oito centavos) referente ao empréstimo de R$5.915,90 (cinco mil, novecentos e quinze reais e noventa centavos), sob pena de multa diária de R$500,00;

II - CONDENAR A PARTE RÉ ao pagamento de danos materiais (repetição do indébito), no valor de R$8.928,96 (oito mil, novecentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos), na forma supra fundamentada, a ser corrigido com juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (primeiro desconto 02/2021), além de correção monetária pelo INPC a contar do evento danoso;

III – REJEITAR o pedido de danos morais, uma vez que já havia restrição anterior junto aos cadastros de proteção ao crédito.

Sem custas e honorários, de acordo com o disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Publique-se, registre-se e intime-se. Transitada em julgado, arquivem-se com baixa no sistema.

Canaã dos Carajás, 25 de abril de 2022.

Daniel Gomes Coêlho. Juiz de Direito - Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de Apelação (ID. 10556914), pugnando pela reforma da sentença por entender que houve culpa exclusiva da vítima. Logo, inexiste possibilidade de condenação.

Em contrarrazões de ID. 10556917, a Apelada refutou os argumentos expostos pelo Apelante e, ao final, requereu a manutenção da decisão recorrida.

Os recursos foram distribuídos e recebidos apenas em seu duplo devolutivo, conforme decisão de ID. 14803626.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial absteve-se de apresentar manifestação.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

O cerne do presente recurso reside em determinar se a decisão guerreada foi correta ao julgar procedente os pedidos da parte autora, sob justificativa de que a situação configura o chamado fortuito interno, ou seja, que está vinculada ao risco da atividade desenvolvida pelos bancos.

No presente caso, entendo que assiste razão o apelante, pelos motivos a seguir expostos.

Ao Compulsar os autos, verifica-se que o apelante anexou aos autos os extratos contábeis da parte autora (ID. 10556881) e o relatório administrativo (ID. 10556882), realizado pelo banco após análise da situação, diante da reclamação da parte autora.

Nesse relatório,
observa-se que a contestação de transações foi feita pela própria recorrida (ID. 10556882), no qual esta afirma que recebeu um SMS, requerendo informações para uma suposta atualização cadastral, no qual enviou fotos dos cartões e senhas, acreditando ser em decorrência da pandemia. Após o repasse das informações, percebeu várias movimentações em sua conta bancária, como os empréstimos detalhados na inicial.

Tal fato é confirmado por meio do Boletim de Ocorrência juntado pela própria autora em ID. 10556854, onde alega ser vítima de estelionatário e, por isso, cobra do Banco o ressarcimento integral dos valores descontados.

Pois bem. Sabe-se que a jurisprudência é uníssona acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados perante as instituições financeiras, consoante dispõe a Súmula nº 297, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

STJ, Súmula 297
- O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

In casu, apesar da aplicação do CDC e, assim, a inversão do ônus probatório, não desincumbe a autora para demonstrar, ainda que minimamente, os meios probatórios de seus direitos.

Entretanto, analisando os autos, observo que
a autora não logrou êxito para comprovação cabal do vazamento de seus dados pessoais por culpa do banco, tampouco a ligação entre o SMS recebido e a Instituição Bancária demandada.

Em outras palavras, destaco, a ausência de comprovação, de que o sujeito responsável pelo vazamento dos dados sigilosos da autora fora a instituição financeira, bem como não conseguiu provar que houve falha na segurança do Banco.

Seguindo essa linha de raciocínio, destaco a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Destarte, em análise dos autos,
no que tange o recebimento de SMS, supostamente do banco, não restou comprovada a ligação dos golpistas com a instituição. Em realidade, de modo deliberado, a cliente, ora autora/apelada, confessa que enviou fotos de seus cartões e respectivas senhas a um terceiro desconhecido, por meio de link recebido por SMS.

É de conhecimento comum o uso estritamente pessoal de cartão bancário e sua respectiva senha, sendo defeso a delegação para o uso de terceiros, haja vista os riscos de condutas não autorizadas pelo titular do cartão, como é o caso sub judice.

Importa destacar que avisos emitidos por instituições bancárias, como forma de alertar seus clientes quanto à responsabilidade de proteger os dados confidenciais e instrumentos (cartões) utilizados no acesso às suas contas bancárias, devendo estes se precaverem em relação a possíveis golpes, são amplamente divulgados.

Inclusive, o apelante comprova que tais avisos estão em todos as suas formas de comunicação (ID.

10556914), comprovando a sua obrigação de informar seus clientes.

Veja, a apelada possuía conhecimento dos avisos de segurança emitidos pelo Banco apelante e que o cartão e sua respectiva senha são pessoais e intransferíveis. Logo, ao receber qualquer tentativa de contado que solicite os referidos dados, esta deveria agir com cautela e entrar em contato com seu Banco imediatamente para confirmar a veracidade do requerimento e não repassar fotos dos seus cartões e senhas.

Nesse sentido, o STJ, em caso análogo, emitiu o seguinte entendimento:
"Conforme precedentes desta Corte, em relação ao uso do serviço de contacorrente fornecido pelas instituições bancárias, cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários." (AgInt no AREsp 1295277/PR)

O próprio código consumerista, por sua vez, aponta a excludente de responsabilidade do fornecedor de serviço quando restar provado a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, in verbis:

CDC, art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(..)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com isso, caracterizam-se os danos advindos de fatos externos e exclusivos da autora, haja vista que a própria titular forneceu seus cartões e respectivas senhas a terceiro, e não diretamente à instituição financeira, exonerando esta, nesse viés, de responder objetivamente.

A respeito disso, ressalto o seguinte trecho do voto do Des. Sérgio André da Fonseca Xavier – TJMG, a respeito da temática:

“Ao contrário do que o apelado tenta fazer prevalecer, não se desconhece o entendimento sumulado pelo STJ no enunciado nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Todavia, o apelado não teve a mínima cautela ao fornecer seu cartão de crédito e sua senha a terceiros, ainda que através de golpe

Em situações como a dos autos, não há sequer como sustentar que houve vício na prestação do serviço, haja vista que o dano se verificou em função da própria falta de zelo do consumidor. [...].”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.303391-9/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/2024, publicação da súmula em 12/03/2024)

Colaciono, também, entendimentos dos Tribunais Pátrios e deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – GOLPE DO MOTOBOY –
EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NÃO RECONHECIDOS – OPERAÇÕES BANCÁRIAS EFETIVADAS COM SENHA PESSOAL – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO CONFIGURAÇÃO
.

1.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços será elidida quando ele provar a inexistência do defeito, a culpa exclusiva da vítima ou a culpa exclusiva de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC).

2.

O evento danoso que decorre de contato telefônico com falsários e é viabilizado pelo correntista, com o uso de sua senha pessoal, não está sob o controle do banco e não se insere nos riscos do empreendimento.

3.

Constatando-se que o consumidor não agiu com devida atenção e cautela, contribuindo para o êxito da ação dos falsários, afasta-se a hipótese de defeito na prestação do serviço.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.262097-3/002, Relator(a): Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2024, publicação da súmula em 02/05/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE. CARTÃO DE CRÉDITO. ENTREGA DO CARTÃO E SENHA A TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO COMPROVADA. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. RECURSO DESPROVIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC C/C O ART. 133, XI, "D", DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. SENTENÇA CONFIRMADA

1. Em análise preliminar, não há o que se falar em violação de dispositivo legal, não cabendo, assim, a nulidade da sentença proferida em 1º grau.

2. Na hipótese dos autos, a autora/apelante, não logrou êxito para comprovação cabal do vazamento de seus dados pessoais por culpa do banco, bem como a ligação da suposta funcionária que lhe atendeu e a instituição bancária demandada.

3. Para a efetiva configuração do dever de indenizar, devem estar presentes todos os requisitos de responsabilidade civil, a saber, o dano, ato ilícito e o nexo de causalidade. Ausente a comprovação da ligação direta do banco com a golpista, não se caracteriza o nexo de causalidade da instituição com o ato ilícito praticado e o dano sofrido pela autora. Por consequência, não há o que se falar em indenização.

4. Caracterização das excludentes de responsabilidade, conforme art. 14, § 3º, II, do CPC, haja vista a culpa exclusiva da autora, ao entregar o cartão e senha a terceiro desconhecido.

5. Decisão monocrática. Recurso desprovido. Ficam mantidos todos os termos da sentença.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0057676-84.2015.8.14.0301 – Decisão Monocrática - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES– 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2024)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTORA VÍTIMA DE GOLPE DE TROCA DE CARTÃO EM CAIXA ELETRÔNICO LOCALIZADO DENTRO DE SUPERMERCADO. EMPRÉSTIMOS REALIZADOS COM USO DE CARTÃO E SENHA DA AUTORA. AUTORA QUE SÓ DETECTOU A TROCA E COMUNICOU DIAS DEPOIS, QUANDO TODAS AS OPERAÇÕES INDEVIDAS JÁ TROCA E COMUNICOU DIAS DEPOIS, QUANDO TODAS AS OPERAÇÕES INDEVIDAS JÁ HAVIAM SIDO FEITAS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I-

A autora deixou de agir com a cautela e cuidados necessários com o manuseio e guarda de seu cartão magnético e senha, o que teria evitado, ou, no mínimo, minimizado os danos sofridos. Verificado, no caso, que a instituição bancária em nada contribuiu para o evento danoso, uma vez que, tendo o delito ocorrido fora da abrangência da agência bancária, só foi procurada pela correntista semanas depois, quando já não havia muito a ser feito.

II-

Precedentes do STJ em casos semelhantes: "Conforme precedentes desta Corte, em relação ao uso do serviço de contacorrente fornecido pelas instituições bancárias, cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários."( AgInt no AREsp 1295277/PR)

III-

III- Verificada a ausência de responsabilidade da instituição bancária, decorrente culpa exclusiva do consumidor, - pela falta de cuidado da autora no manuseio de seu cartão e senha, e pela demora da mesma em comunicar o banco acerca da fraude ocorrida, manutenção da sentença de piso que se impõe.

IV-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.’

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015266- 11.2015.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/09/2019)

Portanto, é evidente que a situação descrita nos autos não está vinculada ao risco da atividade desenvolvida pelo banco, não podendo ser considerada caso de fortuito interno, haja vista que restou devidamente comprovado pelos documentos anexados aos autos de que os empréstimos e movimentações desconhecidas pela autora são culpa exclusiva da vítima por entregar dados pessoais e intransferíveis a terceiro, sem agir com a cautela e cuidados necessários com o manuseio e guarda de seus cartões magnéticos e senhas, o que teria evitado, ou, no mínimo, minimizado os danos sofridos.

Assim sendo, com base nos argumentos e jurisprudência expostos, conclui-se que a sentença objeto do recurso deve ser inteiramente reformada para julgar improcedentes os pedidos da parte autora.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada em sua integralidade para julgar improcedentes os pedidos da parte autora, em razão da sua culpa exclusiva, nos termos da fundamentação.

Condeno a parte vencida (apelada) em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 55, Lei 9.099/1995.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024